Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0718037-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DO VALE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTEVAM RODRIGUES DO VALE (id 28397570) em face da decisão desta Relatoria (id 27621270) que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, por entender que a decisão interlocutória que determina o sigilo pertinente ao cumprimento da medida liminar, provisoriamente até sua efetiva execução, não encontra previsão no rol estrito do artigo 1.015 do CPC, ressaltando a mitigação da taxatividade legal, à luz do Tema n. 988 dos recursos repetitivos do STJ. Compulsando os autos, verifico que, após resposta da parte agravada (id 28773584), e inclusão do feito em pauta para julgamento (id 30628155), sobreveio ofício de id 31806885, informando a prolação de sentença no feito principal. De fato, em consulta aos autos n. 0701482-93.2021.8.07.0014, verifica-se que o douto Juízo da Vara Cível do Guará sentenciou o feito, homologando a transação celebrada pelas partes (cópia da sentença em id 31806886), encerrando, assim, o litígio. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator